Tribunal: TJBA
Processo: 8063176-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063176-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ELITA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAURA MOURA LACERDA SANTOS, RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAS ANTERIORES A 30/03/2021 RESTITUÍDAS DE FORMA SIMPLES E POSTERIORES EM DOBRO. APLICAÇÃO DOS NOVOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (LEI 14.905/2024). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de vínculo contratual relativo a seguro não contratado, com a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como a compensação pelos danos morais sofridos.

2.
O desconto mensal de parcelas relativas a seguro não solicitado, realizado diretamente sobre verba alimentar de natureza previdenciária, configura prática abusiva e causa lesão extrapatrimonial ao consumidor, sendo devida a indenização por danos morais. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da comprovação de culpa.

3.
Verificada a ausência de contratação legítima, impõe-se o dever de devolução dos valores indevidamente cobrados, observando-se a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, de forma que os descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e os posteriores, em dobro.

4.
Quanto aos encargos acessórios, aplica-se a sistemática da Lei 14.905/2024, determinando-se o uso do IPCA como índice de atualização monetária e da taxa SELIC para os juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme os marcos temporais definidos na sentença.

5. Apelo
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063176-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada ELITA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .